Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-40.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001143-40.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (APELANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (APELANTE), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (APELANTE), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (APELANTE), KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI - CPF: 362.310.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 456.027.588-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
–

INSTRUÇÃO DA DEMANDA COM CÓPIA DOS TÍTULOS
– DESNECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL –

CARÊNCIA DA AÇÃO
-
PRELIMINAR
REJEITADA
-
CLÁUSULA QUE
ESTABELECE O
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA –
POSSIBILIDADE

–

PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA ORIUNDA DE CRÉDITO RURAL
–

REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE
DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A juntada de cópia digitalizada
do título
é documento suficiente para instruir Ação Monitória
.

É válida a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.

Para o alongamento de dívida oriunda de crédito rural
é
necessário o requerimento administrativo e o preenchimento dos requisitos legais.

O pedido revisional em Embargos à Monitória deve ser acompanhado do valor que a
parte entende correto e
do
demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos monitórios, e via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 702, §§2o e 3o, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para converter em título executivo judicial a Cédula Rural Hipotecária no 20/01151-2, com os respetivos aditivos, no valor total de R$ 5.030.419,50 (cinco milhões, trinta mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação.

Em razão disso,
CONDENO
os embargantes ao ressarcimento das custas adiantadas na ação monitória, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil

PROCEDA-SE
à secretaria a alteração do polo ativo da demanda, conforme requerido ao Id. 48767924.

Prossiga-se em observância ao procedimento de cumprimento de sentença, no que for cabível (artigo 701, § 8° do CPC).

Para tanto,
após o trânsito em julgado
,
INTIME-SE
o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculos atualizados, nos termos do artigo 524 do CPC.

Atendido,
INTIMEM-SE
o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, acrescido de custas (artigo 523, caput, CPC), se houver.

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento)
e também
de honorários advocatícios (art. 523, §1o, do CPC).

Oferecida impugnação,
MANIFESTE-SE
o credor, no prazo de 10 (dez), vindo os autos
CONCLUSOS
na sequência.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se,
expedindo o necessário.

Os apelantes suscitam preliminar de carência da Ação
por não estar instruída com os documentos essenciais
, visto que nos termos
do art. 425, §2° do CPC
é necessária a via original dos títulos que a embasam
para que possa ser aferida sua autenticidade.

Afirmam que no “
Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula rural hipotecária n. 17/12311-9
” o vencimento foi
prorrogado para 30-09-2020,
e portanto
somente as parcelas vencidas poderiam ser cobradas em juízo, e não a integralidade do débito.

Asseveram que
o valor foi contratado para custeio agrícola, para o qual a Lei n. 11.775/2008
prevê a possibilidade de parcelamento até 31-10-2025.

Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso
e
a necessidade de inversão do ônus da prova
e a possibilidade de revisão do contrato.

Arguem que “
os juros previstos na Resolução 4.161/2012, art. 1o, III, e Manual de Crédito Rural (MCR 18-14), item 1, “c”, anexos, estabelecem encargos financeiros a “taxa efetiva de juros de 5,5% a.a. (cinco inteiros e cinco décimos por cento ao ano).
”
, mas no ajuste
variam
entre
11,25% ao ano, 12% ao ano
e
6,168% ao
ano
; que o Decreto-Lei 167/67 não admite a capitalização mensal, como previsto no ajuste, mas somente a semestral;
que
deve ser afastado o IRP como índice de correção monetária, devendo ser aplicado o INPC
;
que “
seja extirpada a TJLP como índice de correção monetária, que deve ser substituído pelo INPC ou IGPM
”
; que é vedada a cumulação da comissão de permanência com esses encargos.

Diz que “
A Planilha existente faz incidir encargos de normalidade e inadimplência desde 26/09/06 até 22/02/19, sendo pelos termos do último aditivo, os encargos de normalidade e inadimplência devem incidir da data de 21/10/15, e, conforme vencimentos repactuados, cujas parcelas não estão totalmente vencidas
”.

Contrarrazões no Id.
199928216
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Monitória para cobrança d
a Cédula Rural Hipotecária n.
20/01151-2
,
de R$
1.783.914,34
,
firmada em 26-9-2006
e aditivos posteriores que alteraram o vencimento para
30-9-2020.

Os apelantes suscitam preliminar de carência da Ação por não estar instruída com a via original dos títulos.

O
art. 700 do CPC estabelece:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O
Superior Tribunal de Justiça entende
que se
tratando de
Ação Monitória
o processo pode ser instruído com a cópia do título de crédito.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO.
INSTRUÇÃO DA INICIAL. CÓPIA DO TÍTULO. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO, NO APELO ESPECIAL, DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para desconstituir o entendimento estadual, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como buscam os insurgentes, seria indispensável o reexame fático-probatório, o que esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2.
A jurisprudência desta Corte de Uniformização é firme no sentido de que, para a instrução da ação monitória, é suficiente a colação de cópia do título executivo, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original
. (...).

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.399.042/ES, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023) (Sem destaque no original).

Desse modo, a documentação anexada aos autos é suficiente para comprovar a dívida e embasar a Ação Monitória.

Rejeito a preliminar.

No mérito, afirmam a impossibilidade de cobrança da totalidade do débito, visto que o aditivo previu o vencimento para
30-9-2020.

Todavia, no ajuste há previsão expressa de vencimento antecipado em caso de inadimplência (Id.
199927215
,
pág. 5)
, e o entendimento do STJ
é pela validade dessa cláusula.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO.
EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos
feneratícios
, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode
se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (
arts
. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (
arts
. 192 e 199, II, do CC). Precedentes. 6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da
actio
nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1523661 SE 2015/0070070-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2018)

Quanto
à
possibilidade de
prorrogação
da dívida
,
o STJ editou a Súmula
298 que dispõe que “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

T
rata-se de direito
subjetivo
do devedor que, contudo, deve preencher os requisitos previstos no
Manual do Crédito Rural para que possa obtê-lo.

Neste caso o apelante discorre sobre a legislação e sobre o direito ao alongamento de forma genérica, não demonstra que
preenche os requisitos legais e tampouco que fez o
pedido
administrativ
amente
, o que impede a concessão neste momento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM NATUREZA RURAL C/C AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TÍTULO UTILIZADO PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL –VIABILIDADE – ART. 26 DA LEI No 10.931 C/C MANUAL DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE - ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei no 10.931, autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário. Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2o e 3o da Lei no 4.829/65, notadamente porque, além de
disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento. Na Cédula de Crédito Bancário inexiste ilegalidade na incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, quando expressamente prevista no ajuste. Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

(TJ-MT 00022977420148110044 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Por fim, quanto aos pedidos
de rev
i
são dos encargos contratuais
, o CPC assim estabelece:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Os apelantes
afirmam que os encargos cobrados são abusivos e pedem que sejam revistos. Todavia, não juntaram
o demonstrativo com o valor incontroverso, como exige o CPC.

Ressalta-se que recentemente esta Câmara julgou a AP
1005705-92.2019.8.11.0040
, que se trata de caso similar a este e entre as mesmas partes. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VENCIMENTO ANTECIPADO – MORA DEMONSTRADA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – CRÉDITO RURAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO – AFRONTA
AO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 702 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de autenticação da assinatura ou a cópia do contrato, por si só, não constituem elementos capazes de ensejar a inépcia da inicial da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Conforme entendimento jurisprudencial é possível o vencimento antecipado do débito nos contratos livremente pactuados, dessa forma, devidamente estipulada a cláusula contratual e aceita pelo contratante, bem como não cumprido o pagamento das parcelas, não há falar em inexistência da mora, porquanto da inadimplência exsurge não só a exigibilidade da cédula, mas também o vencimento antecipado da dívida, como consta no instrumento contratual (mora
ex

re
).

Não há como coibir a instituição financeira a aplicar as normativas específicas de financiamento rural, com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias, se não ficou demonstrado na espécie se tratar de crédito de tal natureza.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão.

Conforme a regra do §2o do art. 702 do CPC, na ação monitória, “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”.

(AP
1005705-92.2019.8.11.0040
, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em
29/11/2023)

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024